Tribunal: TCU
Processo: 006.142/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9831/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.142/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Virginia Mendes de Abreu (XXX.798.517-XX); Jussara Bezerra da Silva (XXX.004.437-XX); Leonor Mendes Figueiredo (XXX.055.047-XX); Maria da Gloria Mendes Campelo (XXX.301.607-XX); Maria das Gracas Mendes dos Santos (XXX.327.787-XX); Rosilene Souza de Azevedo Albuquerque (XXX.215.717-XX); Waleria Legal da Silva (XXX.924.617-XX); Zuleide Santana Goncalves (XXX.484.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.